Tribunal: TCU
Processo: 028.327/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Paulo Tadeu Guedes Estelita contra o Acórdão 13.306/2021-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de recurso de reconsideração interposto por Paulo Tadeu Guedes Estelita, ex-prefeito de Vicência/PE, contra o Acórdão 13306/2021-TCU-Primeira Câmara , que julgou irregulares as contas desse responsável, com imputação de débito e aplicação de multa, em razão da não comprovação da regularidade das despesas efetuadas com os recursos repassados ao município para a execução do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos (Peja), no exercício de 2013, além da apresentação intempestiva da prestação de contas. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a câmara, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2 encaminhar cópia deste acórdão ao recorrente, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.